Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. OBJETO ESQUECIDO NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reparação civil por falha na prestação dos serviços (esquecimento de objeto na cavidade cirúrgica – compressa), condenando o médico e o hospital a pagar indenização por danos morais à paciente.
2. Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais os apelantes requerem a reforma da r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC.
3. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento. Entretanto, o nosocômio somente será responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico se comprovada a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC.
4. Sendo contundente a perícia médica realizada em Juízo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço médico realizado na unidade médica do hospital-réu, fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, emergindo o direito da vítima à indenização.
5. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. Na hipótese, considero que o valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.